Tribunal: STF
Processo: Pet 13968
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo a agravo em recurso extraordinário, deduzido por Condomínio Ilha de Mikonos e Ilha de Delos, interposto nos autos do Processo nº 2397019-59.2024.8.26.0000 - TJ/SP. O Peticionante sustenta que (eDOC 1, p. 2-3):



     “Destaca-se que a decisão recorrida, mantida pela 25ª Câmara de Direito Privado do Tribunal cerceia o direito de defesa do Recorrente, tendo em vista que indeferiu TODOS os quesitos formulados para serem respondidos pela Expert nomeada, em procedimento de liquidação de sentença. 



    Os fatos são tão relevantes que no recebimento do Agravo de Instrumento interposto foi recebido no efeito suspensivo, contudo após a prolação do acórdão como em regra os recursos excepcionais não são recebidos no duplo efeito, é necessário o manejo do presente pedido. 



    (...)



    Contudo, em manifesta violação à Legislação Federal, o juízo de origem indeferiu todos os quesitos formulados pelo Recorrente, decisão que foi mantida pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em afronta aos dispositivos infraconstitucional”



    Verifica-se que o recurso extraordinário foi inadmitido em 16/05/2025 (eDOC 2, p. 238-240), e o agravo para prosseguimento do recurso foi interposto em 05/06/2025 (eDOC 2, p. 265), ainda pendente de análise. 



    É o breve relato. Decido. 



    O cabimento de petição para o fim de atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário foi objeto de diversos precedentes desta Suprema Corte, sedimentados nas Súmulas 634 e 635 do STF:



    Súmula 634



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”



     



    Súmula 635



    “Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”



     



    A admissibilidade na origem depende de juízo positivo exarado pela instância ordinária, conforme demonstra o seguinte precedente:



     



    “AÇÃO CAUTELAR – RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO – CONSEQUENTE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO AINDA EM CURSO DE PROCESSAMENTO PERANTE A INSTÂNCIA JUDICIÁRIA DE CUJA DECISÃO SE RECORREU – INEXISTÊNCIA, PORTANTO, DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE PERTINENTE AO APELO EXTREMO – PRETENDIDA OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – VÍNCULO DE ANCILARIDADE COM A CAUSA PRINCIPAL – EXISTÊNCIA DE CONEXÃO POR ACESSORIEDADE – HEGEMONIA DO PROCESSO PRINCIPAL SOBRE AQUELE DE NATUREZA CAUTELAR – INVIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO AUTÔNOMA DO PEDIDO CAUTELAR – PRECEDENTES – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CARTA DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA – SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (AC 4003-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 01.02.16) (grifo nosso)



     



    Com efeito, a inexistência de juízo positivo de sua admissibilidade implica que ainda não foi inaugurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que assentou o e. Ministro Celso de Mello, na Pet 2.503, DJ 14.11.2001.



    Na verdade, o que o Peticionante busca é uma antecipação indevida da atuação desta Corte a fim de solucionar, em tutela provisória, o provimento jurisdicional ainda em trâmite no tribunal de origem, o que não encontra respaldo legal, tampouco jurisprudencial.



    É preciso registrar que, excepcionalmente, a jurisprudência desta Suprema Corte tem admitido ser possível a atribuição de efeito suspensivo ao apelo extraordinário, por meio de petição e ação cautelar, a recurso objeto de juízo negativo pela instância de origem (ou antes mesmo de realizado), se a matéria de fundo já foi objeto de pronunciamento desta Corte. 



    Contudo, o deferimento do efeito suspensivo deve pressupor uma mínima probabilidade de provimento do recurso extraordinário, o que é impossível pressupor nestes autos, uma vez que o Tribunal de origem, ao inadmitir o Recurso Extraordinário, ressaltou que “concernente à alegada infringência ao artigo 5º, XXXV, LIV, LV, da CF, observo que o recorrente cingiu-se a uma mera citação, sem demonstrar, como seria de rigor, de que forma se configurou a violação. A ausência de demonstração não permite a exata compreensão da controvérsia. Aplicável a Súmula 284 do E. Supremo Tribunal Federal” (eDOC 2, p. 238). Assim, visto que o Tribunal indicou não existir violação direta à Constituição, a admissão do recurso é inviável. 



    Portanto, em virtude da ausência de juízo de admissibilidade positivo na origem e ante os demais argumentos supracitados, resta afastado o argumento da plausibilidade manifesta a autorizar a excepcional atuação desta Corte para apreciação do pleito formulado.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente